Tribunal: TJMT
Processo: 1009830-92.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009830-92.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), BRUNA DE CARVALHO PICOLO - CPF: 030.111.891-45 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

Agravo no
1009830-92.2020.811.0000

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravado:
Bruna de Carvalho Picolo.

EMENTA:

AGRAVO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS DA DEVEDORA AGRAVADA VIA BACENJUD EM RAZÃO DA LEI N. 13.869/2019 – DESCABIMENTO – PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL E EFETIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – DESNECESSÁRIO O ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

Possível o deferimento realização de busca e penhora de ativos financeiros, via Bacenjud, nas contas de titularidade da devedora, por se tratar de medida compatível com o princípio da celeridade processual e a efetiva prestação jurisdicional.

Para a caracterização do crime
de abuso de autoridade
, previsto n
a Lei no 13.869/2019, é
necessário o bloqueio de quantia exacerbada em relação ao valor executado e a não correção do excesso após demonstração do fato pela parte executada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009830-92.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: BRUNA DE CARVALHO PICOLO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo
interposto pelo exequente
Banco Bradesco S.A.

contra

decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Rondonópolis
.

AÇÃO:
Execução no 1000503-51.2019.811.0003
, proposta por
Banco Bradesco S.A.
, aqui agravante, em face de
Bruna de Carvalho Picolo
.

DECISÃO AGRAVADA
:
indeferiu pedido de penhora
on-line
ao argumento de possível ofensa à Lei no 13.869/19 (Lei de Abuso de Autoridade)
.

Em síntese, defende a possibilidade da realização a medida constritiva, sem que resulte em ofensa à referida Lei no .13.869/19.

Após pedir a concessão de efeito suspensivo, pugna, no mérito, pelo provimento do recurso e reforma da decisão.

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 41672973).

Sem contraminuta (certidão – id. 58612479).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo no
1009830-92.2020.811.0000

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravado:
Bruna de Carvalho Picolo.

VOTO

E. CÂMARA:

Agravo
interposto pelo exequente
Banco Bradesco S.A.

contra

decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Rondonópolis
.

AÇÃO:
Execução no 1000503-51.2019.811.0003
, proposta por
Banco Bradesco S.A.
, aqui agravante, em face de
Bruna de Carvalho Picolo
.

DECISÃO AGRAVADA
:
indeferiu pedido de penhora
on-line
ao argumento de possível ofensa à Lei no 13.869/19 (Lei de Abuso de Autoridade)
.

O cerne deste recurso é saber se comporta reforma a decisão agravada, a fim de determinar a realização de busca e penhora
on-line
, de ativos,

via BACENJUD em face da agravada, até o limite do valor atualizado do débito, sem configurar, entretanto, ofensa
à Lei no 13.869/19 (Lei de Abuso de Autoridade)
.

Banco Bradesco S.A.
, aqui agravante,
propôs
Execução
em face de
Bruna de Carvalho Picolo
, agravada, no valor de
R$25.993,75, atualizado para R$34.004,09 em 12.12.2019, representada pela Cédula de Crédito Bancário-Financiamento para Aquisição de Bens e/ou Serviços – CDC - PF n° 621/4227372, firmada em 12.05.2017, em que o banco exequente concedeu um financiamento no valor de R$29.000,00 a ser pago em 36 parcelas mensais no valor de R$ 1.148,92, com vencimento final em 12.05.2020, cuja dívida não foi paga a partir da parcela vencida em 14.5.2018.

Como não houve pagamento da dívida exequenda, o banco exequente postulou a penhora on-line, via BACENJUD, em ativos financeiros da devedora, cujo pleito foi

indeferido pela decisão impugnada, ao argumento de
ofensa
à Lei no 13.869/19 (Lei de Abuso de Autoridade).

Pois bem
. Conforme já decidiu esta e. Câmara em recurso outro, equivocada está a conclusão dada pela prolatora da decisão impugnada, porquanto
a Lei no 13.869/2019, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade, não pode ser utilizada para justificar o indeferimento do pedido de bloqueio de ativos financeiros, via
Bacenjud,
já que para a caracterização do crime é necessário o bloqueio de quantia exacerbada em relação ao valor executado e a não correção do excesso após demonstração do fato pela parte executada.

Sobre o assunto, veja
a ementa lançada no Agravo no 1009671-52.2020.811.0000,
julgado por esta e. Câmara em 17.6.2020
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE INDEFERIU O BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS DA AGRAVADA VIA BACENJUD EM RAZÃO DA LEI N. 13.869/2019 - DESCABIMENTO - PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL E EFETIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - DESNECESSÁRIO O ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

"O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados" (AgInt no REsp 1.619.080/RJ, DJe 19/4/2017).

Para a caracterização do crime

de abuso de autoridade, previsto na Lei no 13.869/2019, é necessário o bloqueio de quantia exacerbada em relação ao valor executado e a não correção do excesso após demonstração do fato pela parte executada.

Possível o deferimento realização de busca e penhora de ativos financeiros, via Bacenjud, nas contas de titularidade do devedor, por se tratar de medida compatível com o princípio da celeridade processual e a efetiva prestação jurisdicional.
” (grifei)

No mesmo sentido, veja a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
Decisão que indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros via BACENJUD em razão do suposto risco de configuração do crime de abuso de autoridade, previsto na Lei no 13.869/2019 – Entendimento que não merece subsistir e vem sendo sistematicamente reformado pela jurisprudência desta Corte – Além de tal medida obedecer a ordem de preferência da penhora visando a satisfação da execução, prevista no art. 835, I, do CPC, é certo que a aludida lei não admite a forma culposa para a configuração do crime de abuso de autoridade – Destarte, a configuração da conduta tipificada como crime só ocorrerá caso eventual excesso de constrição verificado após a impugnação da parte não seja corrigido intencional e deliberadamente, não havendo que se falar na sua configuração em caso de ausência de desbloqueio imediato
– Medida que, ademais, visa evitar a dilapidação do patrimônio dos devedores e atende ao princípio que rege a execução de servir de meio para a satisfação do direito do credor – Decisão modificada – RECURSO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2251816-42.2019.8.26.0000; Relator (a): Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 10a. Vara Cível; Data do Julgamento: 21/08/2012; Data de Registro: 06/04/2020)
(grifei).

“Agravo de instrumento – execução de título extrajudicial –
indeferimento de pedido de bloqueio de ativos financeiros das executadas por meio do Bacenjud – descabido temor do Magistrado de imputação no crime de abuso de autoridade previsto no art. 36 da Lei no 13.869/2019 – ausência da presença das situações fáticas previstas no referido dispositivo legal – penhora "on line" que, ademais, está sedimentada na jurisprudência e ordenamento jurídico – arts. 835, I, e 854 do CPC – medida que visa a satisfazer o direito do credor – recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2288989-03.2019.8.26.0000; Relator (a): Coutinho de Arruda; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 10a. Vara Cível; Data do Julgamento: 25/03/2020; Data de Registro: 25/03/2020)
(grifei).

Aliás,
a utilização das ferramentas de pesquisa
,
mediante a intervenção do Judiciário
, revela-se em consonância com o princípio da celeridade processual e visa à efetiva prestação jurisdicional com a satisfação do crédito exequendo, sendo desnecessário o esgotamento das diligências. Veja a orientação jurisprudencial do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE.

I
- O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud,
haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados
.

II - Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos.

III - Agravo interno improvido.” (STJ. AgInt no REsp 1619080/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 19/04/2017)
(grifei).

No mesmo norte é a orientação desta Câmara. Veja:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE LOCALIZAR BENS EM NOME DO DEVEDOR - PESQUISA PELO SISTEMA RENAJUD – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO I
- É cediço que a busca por bens penhoráveis em nome do devedor, por meio das ferramentas disponíveis ao poder judiciário, constitui recurso concebido para atribuir celeridade, a fim de resguardar o direito creditício do exequente. II – De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, revela-se desnecessário, inclusive, o anterior esgotamento das tentativas extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de que o magistrado a quo realize consulta junto aos sistemas disponíveis, sejam eles: BACENJUD , RENAJUD e INFOJUD.”

(TJMT - N.U 1014366-83.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020) (grifei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - PESQUISA PELO INFOJUD - DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS - PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL E DEVER DE COOPERAÇÃO DAS PARTES - ART. 6o DO CPC - RECURSO PROVIDO.

O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados
(AgInt no REsp no. 1.619.080/RJ).”
(TJMT.
1006140-26.2018.8.11.0000. RELATOR DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/08/2018, Publicado no DJE 03/08/2018)

(grifei).

Ademais, sabe-se que as ordens de bloqueio de ativos financeiros são efetuadas no limite do valor informado pelo exequente como devido, acompanhado da respectiva planilha de cálculo do débito.

Isso posto,
dá-se provimento ao recurso e r
eforma-se a decisão agravada, a fim de possibilitar a realização de busca e penhora de ativos financeiros, via
Bacenjud
, nas contas de titularidade da devedora, conforme formulado pelo exequente, aqui agravante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020